Tribunal: TJMT
Processo: 41684-55.2019.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
13/07/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 624259-6 / 2020
Segunda-feira, 13 de Julho de 2020
Este documento é somente informativo.
Processo / Ano: 80416841620198110001 / 2019 Tipo de Procedimento: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL
Número Único 80416841620198110001
Requerente: MARILZA NILCE RAMOS
Requerido: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Beneficiário: MARILZA NILCE RAMOS
Conta Judicial 3600111151382
Valor: R$ 4.782,33 (quatro mil e setecentos e oitenta e dois reais e trinta e três centavos)
Autorizado: JACKSON RAPHAEL DELLA VALENTINA
CPF/CNPJ: 008.066.191-20
Data de Emissão: 13/07/2020
Titular Conta JACKSON RAPHAEL DELLA VALENTINA
CPF/CNPJ Titular Conta 008.066.191-20
Banco Agência Conta Tipo Conta
341 - Itaú Unibanco S.A. 1130 093949 Conta Corrente
Forma Liberação D.O.C.
Tipo Liberação Valor Valor Parcial com Rendimentos
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1032454323 1/213/07/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1032454323 2/2